Tribunal: STF
Processo: RE 1530965
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e-doc. 14):



    “Tributário. ICMS. Imunidade. Art. 155,8 2º, x, ‘a’, da CF. Operação denominada ‘Transbordo’. Transferência de bens ou mercadorias de um navio para outro, até sua destinação final. Hipótese acobertada pela imunidade. Operação que não configura nova prestação de serviço. Precedentes do ST) e STF. Sentença reformada. Ônus da sucumbência invertidos. Apelação Cível a que se dá provimento.”.



    Opostos embargos de declaração pelo Estado do Paraná (e-doc. 17), foram rejeitados (e-doc. 20).



    No recurso extraordinário, alega o recorrente que houve violação do art. 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal.



    Aduz que a imunidade prevista no aludido dispositivo incide apenas na operação de remessa da mercadoria para o exterior, tanto que o constituinte garantiu a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações anteriores.



    Inicialmente o recurso extraordinário teve seu seguimento negado pela Vice-Presidência do TJPR (e-doc. 25) e o agravo foi remetido a esta Corte Suprema.



    Em decisão de 30 de maio de 2017, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem para eventual juízo de retratação em relação à tese firmada no julgamento do Tema nº 475 (e-doc. 5).



    Em juízo negativo de adequação, a 1ª Câmara Cível do TJPR manteve o entendimento anteriormente proferido, porém com fundamento na existência de isenção tributária. O acórdão foi assim ementado (e-doc. 15):



    “Processual Civil e Tributário. Juízo de retratação. ICMS. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Artigo 1.040, II, CPC. Artigo 371, II, do Regimento Interno deste Tribunal. Apelação cível provida. Imunidade tributária reconhecida. Operação de transbordo. Transferência de bens ou mercadorias de um navio para outro, até sua destinação final para a exportação. Recurso Extraordinário n. 754.917 (Tema 475). Imunidade prevista no artigo 155, §2º, X, a, da Constituição Federal que não abrange toda a cadeira produtiva. Reconhecimento da imunidade que não alcançam as operações anteriores à operação de exportação. Transporte no mercado interno que atrai a isenção prevista na Lei Kandir (art. 3º, inciso II). Súmula 649 do STJ. Acórdão mantido, ainda que por fundamento diverso. 



    Juízo de retratação não exercido.”



    Opostos embargos de declaração pelo Estado do Paraná suscitando a existência de fundamento novo (e-doc. 18), estes foram acolhidos para oportunizar a manifestação das partes sobre a matéria nova (e-doc. 21).



    Novo acórdão em juízo negativo de retratação foi proferido e resumido na seguinte ementa (e-doc. 16):



    “Processual Civil e Tributário. Juízo de retratação. ICMS. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Artigo 1.040, II, CPC. Artigo 371, II, do Regimento Interno deste Tribunal. Apelação cível provida. Imunidade tributária reconhecida. Operação de transbordo. Transferência de bens ou mercadorias de um navio para outro, até sua destinação final para a exportação. Recurso Extraordinário n. 754.917 (Tema 475). Imunidade prevista no artigo 155, §2º, X, a, da Constituição Federal que não abrange toda a cadeira produtiva. Reconhecimento da imunidade que não alcançam as operações anteriores à operação de exportação. Transporte no mercado interno que atrai a isenção prevista na Lei Kandir (art. 3º, inciso II). Súmula 649 do STJ. Acórdão mantido, ainda que por fundamento diverso. 



    Juízo de retratação não exercido.”



    Opostos novos embargos de declaração pelo Estado do Paraná (e-doc. 19), estes foram rejeitados (e-doc. 22).



    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TJPR admitiu o recurso extraordinário e remeteu os autos ao Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Da leitura dos pronunciamentos judiciais sobre a matéria já relatados, verifica-se que o Tribunal de Justiça local deu provimento à apelação de Aliança Navegação e Logística Ltda para reconhecer o direito de não se sujeitar ao destaque e ao recolhimento do ICMS nas operações de transbordo de mercadorias destinadas à exportação.



    Para chegar a tal conclusão, o TJPR destacou que o afastamento do ICMS, no presente caso, se dá por força do disposto no art. 3º, inciso II, da LC nº 87/96. Aplicou, nesse contexto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão atacado (e-Doc. 16):



    “Como se sabe, há uma diferença conceitual entre imunidade tributária e isenção tributária. 



    Imunidade é aquilo que está previsto na Constituição Federal, sob a forma de uma verdadeira limitação ao poder de tributar ou uma dispensa constitucional do tributo. 



    Já a isenção decorre de lei, tratando-se em verdadeiro benefício fiscal, decorrente de uma renúncia tributária. A hipótese de incidência concretiza-se, a norma tributária incide, mas o tributo não é devido, por uma escolha político-tributária. 



    Considerando o leading case analisado perante o Supremo Tribunal Federal, com a fixação das respectivas teses vinculantes, entende-se que, no presente caso, não há qualquer retratação a ser exercida, muito embora se deva alterar o fundamento que impede a exação estadual. 



    Isso porque a regra imunizante, a rigor, refere-se tão somente à ‘operação de exportação’ em si, não alcançando, em tese, operações antecedentes. 



    A linha é tênue, no presente caso, pois o serviço de transporte poderia ser entendido, em sentido amplo, como integrante da própria operação de exportação. Em sentido estrito, porém, não há como se estender a imunidade tributária à operação imediatamente anterior à operação de exportação. 



    De todo modo, no acórdão ora examinado, não se reconheceu a imunidade sobre toda a cadeia produtiva anterior à exportação, mas tão somente sobre o serviço de transporte interno. 



    Neste caso, ainda que não se trate propriamente de imunidade tributária, há que se ter em conta a isenção prevista no art. 3º, inciso II, da Lei do ICMS (LC 87/96 – Lei Kandir). Veja-se: 



    ‘Art. 3º O imposto não incide sobre: 



    (...) 



    II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços; ‘



     



    A propósito, o mesmo tema foi objeto de discussão perante o Superior Tribunal de Justiça, redundando na recente edição da Súmula n. 649, que tem o seguinte teor:



    ‘Súmula 649-STJ: Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior. ‘ 



    Nas lições de Roque Antonio CARRAZA (ICMS. 12ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 158). 



    ‘Também não incide ICMS quando o serviço de transporte internacional é efetuado por uma ou mais empresas, com transbordo. Explicamo-nos melhor. 



    Não raro, a empresa contratada realiza o serviço de transporte internacional por etapas. Do local de origem da mercadoria até a divisa com o país vizinho o transporte é feito com o mesmo veículo. Na fronteira a mercadoria é trasladada para um veículo apropriado e levada até o local de destino, no exterior. 



    (...) 



    Mesmo assim, a nosso ver, o ICMS não é devido. Por quê? Simplesmente porque há, na espécie, um único serviço de transporte. Apenas, sua execução se perfaz em etapas. Portanto, mesmo quando a mercadoria, para alcançar seu destino final no exterior, for transbordada, ainda que com o concurso de outra empresa, não há, na espécie, incidência de ICMS. ‘



     



    Nessa perspectiva, conquanto, de fato, o acórdão ora analisado não esteja alinhado à tese fixada pelo STF, considerando que o presente caso concreto se enquadra perfeitamente à hipótese prevista na Súmula 649 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a isenção em relação ao serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, não é o caso de se exercer o juízo de retratação, ainda que por fundamento diverso.



    Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal. De fato, a Corte vem assentando que esse dispositivo constitucional se ocupa das operações internas, pressupondo a incidência do imposto e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado (vide Tema nº 475).



    Ocorre que, no presente caso, o Tribunal a Quo não se fundamentou nesse beneplácito constitucional para assegurar o afastamento do ICMS sobre os serviços de transporte de mercadorias destinadas à exportação e remetidas com o fim específico de exportação. Como se viu, a Corte de Origem aplicou o art. 3, inciso II, da LC nº 87/96, no qual estaria prevista hipótese de isenção heterônoma, para manter o afastamento do imposto questionado.



    Trata-se de matéria infraconstitucional sobre a qual o Superior Tribunal de Justiça, aliás, já consolidou entendimento nos termos da Súmula nº 649. Assim vem entendendo o Supremo Tribunal Federal inclusive quanto a casos envolvendo período posterior ao advento da EC nº 42/03.



    É importante destacar, ainda nesse contexto, que o afastamento, com base no art. 3º, inciso II, da LC nº 87/96, da incidência do ICMS sobre serviços de transporte interestadual ou intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação (matéria que, reitero, possui densidade infraconstitucional) não se choca com a orientação firmada para o Tema nº 475 da RG, em cujo julgamento a Corte não versou sobre isenção.



    Corroborando as compreensões acima, cito julgados em que o Tribunal Pleno, mantendo decisão da Presidência da Corte, analisou casos análogos ao presente:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. Conforme consignado na decisão agravada, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.451.207/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/12/23 — grifo nosso).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.415.715/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 25/7/23 — grifo nosso).



    Na mesma direção, cito abaixo julgados em que ambas as Turmas da Corte analisaram outros casos. Em um desses casos, a propósito, ficou muito claro que o afastamento, com base na Lei Kandir (art. 3º, inciso II), do ICMS sobre transporte interestadual ou intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação não contradiz o Tema nº 475 da RG:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Exportação. Transporte de mercadoria. LC nº 87/96. Isenção. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Tribunal a Quo se valeu de legislação infraconstitucional para garantir a isenção do ICMS, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente indireta ou reflexa, fato que impede o reexame da controvérsia em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não houve majoração de honorários advocatícios, tendo em vista que eles não foram fixados nas instâncias de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF” (ARE nº 1.470.771/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 19/4/24 —grifo nosso).



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ETAPA ANTECEDENTE. TRANSPORTE DE MERCADORIA. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança, para afastar a incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, prestadas por empresas contratadas pela exportadora ora recorrente, ao fundamento de que o art. 3º, II, da Lei Complementar 87/1996 concedeu isenção do ICMS sobre o transporte de mercadorias que antecedem a exportação. 2. Esse entendimento não contradiz a tese fixada no Tema 475, o qual tratou apenas da imunidade tributária, prevista no art. 155, § 2º, X, da Constituição Federal, nada dispondo, porém, sobre a isenção tributária. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). Precedentes. 4. A reversão do acórdão recorrido requer reexame de fatos da causa, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 5. Agravo Interno a que se dá provimento, a fim de negar provimento ao Recurso Extraordinário do Estado do Pará, e manter o acórdão recorrido” (RE nº 1.432.589/PA-AgR, Primeira Turma, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/11/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR 87/1996. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Com o não conhecimento do agravo em recurso especial interposto pelo recorrente, tornou-se definitivo o fundamento infraconstitucional que ampara o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE nº 1.394.193/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/22).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Isenção tributária. 4. ICMS. 5. Lei complementar 87/1996. 6. Matéria infraconstitucional. 7. Ofensa reflexa. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.094.125/RN-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18 — grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 770.516/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/6/16 — grifo nosso).



    Registre-se, ademais, que a EC nº 42/03 não alterou o art. 155, § 2º, inciso XII, alínea e, da Constituição Federal, que estabelece que cabe a lei complementar excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, alínea a.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente